Tribunal: TJSP
Processo: 2272521-61.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Decisão que deferiu a tutela antecipada para reintegrar a agravada na posse de imóvel, determinando a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1a instância – Contrato de aluguel

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO DE LOCAÇÃO – Decisão que deferiu a tutela antecipada para reintegrar a agravada na posse de imóvel, determinando a desocupação voluntária no prazo de 15 (quinze) dias – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada em 1a instância – Contrato de aluguel firmado mediante fraude, com utilização de documentos falsos – Agravante que é pessoa estranha ao contrato – Vedação expressa à sublocação – Propriedade e posse anterior da agravada comprovados – Esbulho, em uma análise perfunctória, caracterizado – Posse nova – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.